Tribunal: TJES
Processo: 0030804-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030804-84.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. REAJUSTE DE PREÇOS E MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CUSTO EFETIVAMENTE PROVADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de R\$ 1.001.243,42, relativos a serviços de elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, parte dos quais prestados sem cobertura contratual formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigação do Estado de indenizar os serviços prestados sem cobertura contratual; (ii) estabelecer se incidem reajustes e multa contratual sobre os valores reclamados; (iii) determinar os critérios para apuração do valor efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está obrigada a indenizar serviços efetivamente prestados e que resultaram em benefício para o poder público, mesmo que realizados sem cobertura contratual formal, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

4. A indenização por serviços prestados sem cobertura contratual não pode incluir multa moratória ou cláusulas de reajuste, pois se trata de responsabilidade extracontratual, distinta da obrigação originada de contrato válido.

5. O direito ao reajuste contratual somente se implementa após o transcurso de 12 meses contados da data de apresentação da proposta, conforme disposto no art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001, e arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993, não se aplicando aos serviços prestados antes desse marco temporal.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o direito ao reajuste, desde que haja cláusula contratual expressa e decurso do prazo legal, sendo tal prerrogativa irrenunciável e vinculada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (CF, art. 37, XXI).

7. Apenas os serviços prestados durante a vigência do contrato e abrangidos pelo objeto originalmente pactuado fazem jus ao reajuste e à multa, devendo os valores correspondentes ser apurados em fase de liquidação de sentença, consoante os arts. 509 e seguintes do CPC.

8. O valor de R$ 55.191,14 reconhecido pelo Estado como devido a título de lucro administrativo referente a serviços executados sem cobertura contratual deve ser mantido, diante da ausência de impugnação específica e da anuência da Administração em sua manifestação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A Administração Pública deve indenizar os serviços prestados sem cobertura contratual que revertam em seu benefício, excluindo-se parcela relativa a lucros e consectários contratuais.

2. O reajuste de preços e a multa contratual aplicam-se apenas a serviços prestados dentro da vigência contratual e abrangidos pelo objeto originalmente pactuado.

3. O direito ao reajuste contratual se implementa após 12 meses da data da proposta e independe de requerimento administrativo.

4. O valor efetivamente devido deve ser apurado em liquidação de sentença, com base na prova documental e nos termos contratuais.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, 55, III, 59, parágrafo único; Lei nº 10.192/2001, art. 3º, §1º; CPC, arts. 85, §4º, II, e 509.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2023; STJ, REsp nº 1.192.563/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.05.2015; STJ, REsp nº 1495146/MG (Tema 905); STF, RE nº 870947/SE (Tema 810); TJ-MG, AC nº 10000204870877001, rel. Des. Leite Praça, j. 01.10.2020; TJDFT, AC nº 07089153920218070018, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 04.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030804-84.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em razão da Sentença (ID 14339762) proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 1.001.243,42 (um milhão, um mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz, em síntese: I) que a indenização pelos serviços realizados sem cobertura contratual não se confunde com o pagamento dos serviços previstos no contrato, e que as verbas acessórias (multa, reajuste) são indevidas; II) que a cláusula contratual sobre reajuste de preços estabelece apenas uma faculdade e não obrigação da Administração; III) a aplicação da teoria da
supressio
, pois a empresa não exerceu seu direito de reajuste e multa em tempo e modo oportunos, sendo vedada a pretensão extemporânea da contratada; IV) não há prova de mora injustificada da Administração a justificar aplicação de penalidades contratuais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 14339765), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados, passo à análise do mérito recursal.

Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada por PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA., em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o pagamento de R$ 1.001.243,42 (um milhão, um mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), referentes a supostos créditos contratuais não adimplidos.

A autora alega ter prestado serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia ao Estado, alguns deles sem a devida cobertura contratual, mas a pedido da Administração. Diante do pagamento a menor e do atraso na quitação, requereu a condenação do réu ao pagamento dos valores retidos, acrescidos de reajustes contratuais, correção monetária e multa moratória.

A sentença impugnada julgou totalmente procedente a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor integral pleiteado na inicial, ao fundamento de que o réu, em sua contestação, reconheceu a existência da obrigação de pagamento dos serviços prestados, inclusive da parcela de "lucro administrativo".

O Juízo
a quo
concluiu que a mora do ente público e a ausência de reajuste justificavam a aplicação de correção, juros e multa, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Erário.

Analisando atentamente o caderno processual, mormente o Contrato Administrativo nº 009/2013, a documentação do processo administrativo (nº 71030310), verifico que a controvérsia não se restringe apenas à existência do débito, mas, principalmente, à sua natureza jurídica e à pertinência dos consectários legais e contratuais aplicados.

A tese do Estado é de que o pagamento dos serviços prestados sem cobertura contratual configura indenização por responsabilidade extracontratual, e não inadimplemento de obrigação contratual, o que afastaria a incidência de reajustes e multas.

Em contrapartida, o Estado reconhece a dívida referente à parcela de "lucro" no valor de R$ 55.191,14 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e quatorze centavos), que seria o único valor nominal devido.

Na espécie, extrai-se da documentação anexada aos autos, em especial os Ofícios emitidos pela Secretaria de Saneamento, Habilitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB e os diversos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, que a Administração, de fato, se beneficiou dos serviços prestados pela empresa sem a devida formalização de aditivo contratual.

Esse fato, por si só, já impõe o dever de indenizar para evitar o enriquecimento ilícito do ente público, conforme o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, que garante a compensação patrimonial do particular de boa-fé.

A questão central, no entanto, reside na amplitude dessa indenização.

Como cediço, o reajuste de preços constitui mecanismo de preservação à recomposição da equação econômico-financeira dos contratos administrativos, especialmente diante da variação dos custos de produção ocasionada pelo processo inflacionário, encontrando amparo nos arts. 40, XI, 55, III, e 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Tal instituto abrange, de um lado, o reajuste em sentido estrito e, de outro, a repactuação, ambos voltados à recomposição das perdas incidentes sobre o contrato, tendo como marco inicial a data da apresentação da proposta ou do orçamento correspondente, estando atrelado a um índice previamente definido no instrumento contratual, em conformidade com o art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 10.192/2001.

Referido mecanismo assegura ao contratado, após o transcurso de doze meses desde a apresentação da proposta ou orçamento, o direito ao reajuste em sentido estrito. Tal prerrogativa decorre da garantia constitucional de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, prevista no art. 37, XXI, da Constituição Federal.

Fixadas tais premissas, tem-se que, ultrapassado o período de doze meses entre a apresentação da proposta e a liquidação da obrigação,
a inclusão de cláusula de reajuste torna-se obrigatória
.

No presente caso, observa-se que o contrato em análise possuía vigência de 720 (setecentos e vinte) dias, de modo que o referido reajuste deveria ser concedido em duas oportunidades, durante a vigência contratual, conforme disposto na cláusula 3.2 do instrumento (fl. 24), especialmente considerando que as propostas foram apresentadas em 30 de abril de 2013 e que o contrato somente foi encerrado em junho de 2015.

Destarte, consoante já sedimentado pela jurisprudência, inclusive no âmbito deste Sodalício, a ausência de requerimento na esfera administrativa não obsta o reconhecimento do direito pleiteado.

Conforme consolidado entendimento, a revisão contratual constitui prerrogativa da contratada, destinada à atualização dos valores pactuados diante de situações previsíveis e à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão do aumento dos custos de execução, notadamente pela inflação.

Ressalte-se que o reajuste não implica majoração desproporcional do preço originalmente ajustado, tampouco acarreta desequilíbrio para a outra parte, representando, tão somente, o realinhamento do valor contratual à realidade dos custos incorridos, dissociado de qualquer evento extraordinário de natureza macroeconômica.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - ADITIVOS CONTRATUAIS - REAJUSTE - PREVISÃO CONTRATUAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O reajuste implica em um realinhamento do preço estipulado no contrato, em situações previsíveis, diante da elevação do custo de produção, de modo a compensar o desequilíbrio econômico-financeiro. Nos termos do artigo 40, XI da Lei 8.666/93, deve ser indicado o critério de reajuste contratual, que retratará a variação efetiva do custo de produção .
Havendo no contrato administrativo, firmado com base na Lei 8.666/93, cláusula expressa prevendo o reajuste do valor pactuado após um ano de sua vigência, é devido o reajustamento, que prescinde de requerimento administrativo. Inexistindo provas de que o reajuste foi concedido por meio dos aditivos contratuais, deve ser julgado procedente o pedid
o. Concluído o julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 870947/SE, a condenação deve ser acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, e de juros de mora, a partir da citação válida, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o art . 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação determinada pela Lei Federal nº 11.960/2009. Aplicação dos precedentes vinculantes STF, RE nº 870947/SE (Tema 810) e STJ, REsp . nº 1495146/MG (Tema 905). Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, como determina o § 4º, inciso II, do art. 85, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000204870877001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020)

Igualmente, não se sustenta a alegação de que a aplicação da cláusula de reajuste acarretaria desproporcionalidade contratual, uma vez que há previsão expressa no contrato quanto à atualização dos valores, mediante índice previamente pactuado, cuja incidência independe da ocorrência de situação de anormalidade econômica.

N
ão obstante, o caso dos autos
comporta peculiaridades que, ao meu sentir, impedem a concessão do reajuste na forma pleiteada pela
requerente
.

E
xtrai-se do documento de fl. 21, que instruiu
a petição inicial, que
o pleito de pagamento do montante de
R$ 1.001.243,42 (um milhão, um mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), abrange quantias relativas a notas fiscais emitidas anteriormente à implementação da condição necessária à concessão do reajuste contratual — qual seja, o transcurso de um ano contado da data de apresentação da proposta pela contratada, ocorrida em 30/04/2013.

Dessa forma, embora a Apelada tenha calculado as diferenças de reajuste sobre toda a vigência contratual, é certo que o direito à atualização somente se implementou em 30/04/2014, razão pela qual os serviços prestados em período anterior não se encontram abrangidos pela cláusula de reajuste.

Outrossim,
é possível inferir
que os serviços executados após referida data referem-se, em
grande parte
, a atividades não compreendidas no escopo do objeto contratual originalmente pactuado.

S
egundo manifestação do Estado Apelante durante a tramitação do processo administrativo instaurado pela contratada (fls. 362/363), na referida avença, foram executados serviços sem a necessária cobertura contratual no valor total de R$ 943.544,90 (novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), dos quais R$ 132.311,37 (cento e trinta e dois mil, trezentos e onze reais e trinta e sete centavos) já haviam sido pagos, restando um saldo devedor de R$ 811.233,61 (oitocentos e onze mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).

Contudo, embora seja devido o pagamento do valor nominal — sobretudo diante do reconhecimento, pelo próprio Estado, da existência do débito —, não há que se falar em incidência de multa moratória ou reajuste sobre tais valores.

Isso porque a indenização decorrente da prestação de serviços sem cobertura contratual não se confunde com o inadimplemento de obrigação oriunda de contrato válido, razão pela qual as disposições relativas a reajuste e multa por mora não se aplicam à hipótese.

A Lei nº 8.666/1993, que institui normas gerais sobre licitações e contratos da Administração Pública, dispõe que a declaração de nulidade contratual não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado.

Nesse sentido, o art. 59 assim estabelece:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo a produção de seus efeitos jurídicos e desconstituindo aqueles já verificados.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelas parcelas executadas até a data da declaração, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe sejam imputáveis, assegurando-se, ademais, a responsabilização daquele que deu causa à nulidade.

Assim, ainda que os serviços tenham sido prestados à Administração Pública fora do escopo contratual e após a expiração de sua vigência, é devido o ressarcimento ao particular, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração.

Todavia, referido pagamento deve
limitar-se ao efetivo proveito obtido pela Administração, excluindo-se valores correspondentes a lucros,
conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na hipótese de nulidade contratual, é assegurado ao contratado o direito à indenização pelas despesas comprovadamente realizadas e que revertam em favor da Administração, sem a inclusão de vantagens patrimoniais indevidas.

Nesse diapasão, convém registrar entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.

7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido
para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles,
desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. LEI 8.666/1993. DISPENSA. EMERGÊNCIA FABRICADA OU FICTA. ILICITUDE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO PELO CUSTO DE PRODUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

RELATO DOS FATOS

[...]

11. É preciso cautela com a referida contratação sem certame, especialmente em razão das chamadas emergências fabricadas ou fictas: "a Administração deixa de tomar tempestivamente as providências necessárias à realização da licitação previsível.

Assim, atinge-se o termo final de um contrato sem que a licitação necessária à nova contratação tivesse sido realizada. Isso coloca a Administração diante do dilema de fazer licitação (e cessar o atendimento a necessidades impostergáveis) ou realizar a contratação direta (sob invocação da emergência). O que é necessário é verificar se a urgência existe efetivamente e, ademais, se a contratação é a melhor possível nas circunstâncias. Deverá fazer-se a contratação pelo menor prazo e com o objeto mais limitado possível, visando a afastar o risco de dano irreparável. Simultaneamente, deverá desencadear-se a licitação indispensável" (Comentários à Lei de Licitações, 13ª ed., São Paulo, Dialética, 2009, pp. 296). Apura-se o motivo da emergência, se ela ocorreu por falta de planejamento, por desídia administrativa ou má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, se ela não é atribuível, em alguma medida, à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir tal situação.

12. No caso concreto, as premissas fáticas extraídas das decisões proferidas apontam para uma dispensa indevida recorrente, derivada da postura descuidada do administrador. As decisões proferidas reconheceram que "a Administração Pública tinha cabal conhecimento da necessidade da licitação"; "não ocorreu nenhuma situação de emergência ou de calamidade pública"; "a situação foi criada pelos próprios réus que, dolosa ou culposamente, pouco importa, deixaram transcorrer o prazo para se ultimar, de acordo com a lei, a contratação do fornecimento de cestas básicas". A prova documental referida atesta ainda existirem preços inferiores ao contratado praticados no varejo e tal informação foi apresentada pelos próprios recorrentes à fl. 164/STJ, ao descreverem os procedimentos de licitação (dado, portanto, incontroverso). É inadmissível o reexame da matéria fática dos autos para identificar a existência ou não de situação emergencial que justifique a contratação na forma do art. 24, IV, da Lei 8.666/93. Precedente do STJ.

QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO

13. Acolho a alegação dos recorrentes Paulo Roberto Gomes Mansur e Emerson Marçal no sentido de que
a restituição não deve representar a integralidade do valor, mas o custo básico das cestas entregues
(REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012).

CONCLUSÃO

14. Recurso Especial parcialmente provido para determinar a indenização pelo custo básico das cestas entregues, a ser apurada em liquidação de sentença.

(REsp n. 1.192.563/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 6/8/2015.)

A intelecção dos precedentes da Corte Superior ressoa na jurisprudência pátria,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS. VIGÊNCIA EXPIRADA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS SEM CONTRATO. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LUCRO. NORMAS LOCAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os serviços prestados à Administração Pública, ainda que expirada a vigência contratual, deverão ser ressarcidos ao particular, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.

2.
As regras dispostas no contrato administrativo não podem ser aplicadas aos serviços prestados após sua vigência, porquanto a atividade de armazenamento de arquivos não se enquadra em nenhuma das situações excepcionais previstas na Lei nº 8.666/93, tampouco a continuidade derivou de ordem judicial.

3.
O somatório dos documentos fiscais pelo período controvertido não representa o quantum debeatour, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, apenas àquilo que aproveitou a Administração, retirando-se os lucros
, de
acordo com a legislação distrital vigente. Precedentes.

4. A correção monetária incidirá a partir da apuração da quantia devida, acrescida de juros de mora a contar da citação.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo.

(TJ-DF 07089153920218070018 1625145, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

Fixadas tais premissas, conclui-se que os reajustes pleiteados, assim como a aplicação da multa contratual em razão do atraso no pagamento das parcelas, devem incidir unicamente sobre os serviços efetivamente prestados pela Apelada dentro do prazo de vigência contratual e em conformidade com o objeto originalmente pactuado, observando-se que, no que se refere ao reajuste, sua aplicação somente está autorizada após completado um ano da apresentação da proposta, ou seja, após o dia 30/04/2014.

Destarte, tendo em vista que o somatório dos documentos fiscais apresentados no período controvertido não representa, de forma automática, o
quantum debeatur
, o montante efetivamente devido dependerá de apuração, mostrando-se necessária a instauração de fase própria de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que se proceda ao cálculo do valor exato, mediante análise das provas e das condições contratuais aplicáveis, assegurando-se a correta quantificação da obrigação, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto eventual prejuízo às partes.

Por derradeiro, quanto ao pleito de pagamento do montante de R$ 55.191,14 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e quatorze centavos), observa-se que, embora a Manifestação da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano tenha consignado tratar-se de indenização a título de “lucro” (fls. 362/363), referente a serviços executados sem a devida cobertura contratual, não houve insurgência do Apelante em relação a tal parcela.

Ao revés, restou evidenciada sua concordância quanto ao pagamento, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação nesse ponto.

Diante do acima exposto, merece ser parcialmente modificada a r. sentença, para determinar que o pagamento dos reajustes e das multas contratuais incidam tão somente sobre as parcelas abrangidas pelo escopo contratual, e durante o período de vigência deste, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, ocasião em que serão fixados os percentuais devidos em sede de honorários sucumbenciais, nos termos do disposto no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões